Tribunal: TJMT
Processo: 1016845-75.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO - AQUISIÇÃO DE INGRESSOS PARA EVENTO FESTIVO PELA INTERNET – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA COMPRA NO MESMO DIA DA AQUISIÇÃO - NEGATIVA DA EMPRESA EM DEVOLVER OS VALORES PAGOS PELOS INGRESSOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO - PROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Cuiabá (MT), 05 de maio de 2022.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016845-75.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (RECORRENTE), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), LARA ORIONE BORGES - CPF: 027.179.171-36 (RECORRENTE), BILHETERIA DIGITAL PROMOCAO E ENTRETENIMENTO LTDA - CNPJ: 21.689.483/0001-53 (RECORRIDO), JORGE LUIZ DA SILVA FILHO - CPF: 099.974.717-76 (ADVOGADO), LUCAS DE ASSIS CORDEIRO DE ABREU XIMENES - CPF: 081.160.027-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022